Tribunal: TJPA
Processo: 0006963-83.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006963-83.2016.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. MULTA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado
, além do pagamento de
61 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157, caput, do Código Penal).

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para manter a condenação por roubo simples ou se cabe absolvição/desclassificação para furto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com redução da pena-base, modificação do regime inicial, substituição da pena e afastamento da multa penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, do auto de entrega e, especialmente, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão do réu, elementos suficientes para sustentar a condenação.

4.

A grave ameaça restou caracterizada, pois o agente simulou portar arma ao colocar a mão sob a camisa e anunciar o roubo, o que configura o emprego de meio intimidatório, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024).

5.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais goza de especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto de provas, não havendo margem para absolvição por insuficiência probatória nem para desclassificação para furto simples.

6.

O reconhecimento da forma privilegiada do art. 155, §2º, do CP e a aplicação do princípio da insignificância são inviáveis, pois não comprovado o valor ínfimo da
res furtiva
e diante da
reiteração criminosa
do réu, cujos antecedentes e reincidência afastam a mínima ofensividade e a irrelevância jurídica da conduta (STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.11.2021).

7.

A pena-base foi corretamente elevada pela valoração negativa dos antecedentes, mas em patamar superior ao admitido pela jurisprudência, impondo-se a redução do aumento para a fração de
1/6
, fixando-a em
04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa
(STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

8.

Reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
(Súmula 545 do STJ), compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

9.

O regime inicial fechado permanece adequado, em razão da
multirreincidência
do réu e da gravidade concreta da conduta (art. 33, §2º, “a” e “b”, do CP).

10.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial a ausência de violência e a reincidência.

11.

A multa penal é parte integrante do preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência econômica do réu (TJDFT, Acórdão 2014415, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 26.06.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.
Redimensionada a pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
12 (doze) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A simulação de porte de arma para intimidar a vítima configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do princípio da insignificância e da forma privilegiada do furto. A majoração da pena-base por maus antecedentes deve observar a fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ. A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência. A hipossuficiência econômica do réu não autoriza o afastamento da pena de multa, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 59, 65, III, “d”, 155, §2º, 157, caput, e 33, §2º, “a” e “b”; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024;

STJ, AgRg no HC n. 552.039/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.11.2021;

STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022;

TJDFT, Acórdão 2014415, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 26.6.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006963-83.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FARIAS

ADVOGADO (A):
BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA, OAB/PA Nº 19.524

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Carlos Augusto Farias
apela de sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
em regime inicial fechado por ser reincidente, e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP (roubo simples).

Oferecimento da denúncia – 27/04/2016
(ID
25763879 - Pág. 4/6
).

Recebimento da denúncia – 04/05/20216 (ID
25763879 - Pág. 8
).

Resposta à acusação – 19/05/2016 (ID
25763879 - Pág. 13/43
).

Sentença condenatória – 31/05/2024 (ID
25763902
).

Apelação – 09/08/2024 (ID
25763912).
Razões recursais – 07/03/2025 (ID
25764068)
, requerendo:

1. A absolvição por insuficiência de provas;

2. A desclassificação para furto simples com o reconhecimento da modalidade privilegiada prevista no art. 155, §2º do CP;

3. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

4. A substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos;

5. A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto;

6. O afastamento da condenação por pena pecuniária.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 25/03/2025 (ID
25764070
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 02/05/2025 (ID
26543160
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES COM O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA PREVISTA NO ART. 155, §2º DO CP

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do CP), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID
25763877 - Pág. 29), bem como através do auto de entrega (ID 25763877 - Pág. 32).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Olga Alessandra Monteiro Carrera, em sede inquisitorial, afirmando:

A vitima no dia de hoje, por volta das 10:00 horas, encontrava-se retomando para a sua residência, e que após descer de um onibus na BR-316, na rua do Fio, a vítima foi andando em direção a sua residência, quando ao passar na rua do Fio com a Ps. André Luis, a vítima foi surpreendida pelo conduzido, identificado nesta Delegacia por CARLOS AUGUSTO FARIAS,
o qual dizendo que estava armado, botou a mão na cintura embaixo da blusa, e assim anunciou o roubo gritando para a vítima, chamando-a de safada e puta, e dizia que iria dar um tiro na cara da vítima, se esta não entregasse o seu celular,
para em seguida Carlos Auguto, subtrair o aparelho celular da vítima, e fugir do local numa bicicleta que estava; QUE: a vítima foi rapidamente para a sua residência, que é proximo do local, vindo a relatar todo o ocorrido do roubo, para seu marido o soldado PM JAMILSON FERREIRA CARRERA, o qual rapidamente pegou a sua arma de serviço e montou na sua moto, colocando a vítima na garupa e saindo a procura

do autor do roubo; QUE: a vítima ressalta que após varias incursões na area, Carlos foi encontrado na Passagem Santana II, local onde deu de frente com a vítima e seu marido, em uma bicicleta e ao avistar a vítima e seu marido, já estava com a sua arma em punho, a vítima passou a apontar para Carlos Augusto, dizendo para seu marido que tinha sido ele, o autor do roubo, vindo Carlos a fazer uma manobra rapida na sua bicicleta, tentando voltar, quando derrapou, vindo Carlos a bater com o supercilio no chão, vindo a lesionar levemente; QUE: a vítima esclarece ainda que seu marido Jamilson rapidamente dominou Carlos Augusto, vindo a revistá-lo e encontrar em um dos bolsos deste, o telefone celular roubado da vítima, tratando-se de uma LG de cor branca, um chip da TIM de n.0 98229-9249; QUE: a vítima ressalta ainda que presenciou quando Jamilton indagou sobre a arma a Carlos, vindo este a dizer que não possuia arma de fogo e nem branca, e que tinha simulado estar armado; QUE: a vítima informa ainda que após Jamilson dar voz de prisão a Carlos Augusto, eis que passava no local um viatura da Polícia Militar com guarnição que parou e prestou auxilio a Jamilson e a vítima, para conduzir Carlos Augusto para esta Delegacia, entretanto no trajeto a guarnição da PM, levou Carlos até o Posto de Saúde da Guanabra, para este receber um rápido curativo no seu supercilio; QUE: ressalta ainda que soube nesta Delegacia que Carlos Augusto possuia um mandado de prisão por sentença condenatória a quatro anos de reclusão pela prática do crime de roubo, e ainda havia um

prontuário criminal de Carlos Augusto, onde consta três procedimentos pela prática do crime de roubo (ID
25763877 - Pág. 8, grifos nossos
).

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento em sede policial, e tal depoimento está corroborado pela testemunha também ouvida em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima Olga Alessandra Monteiro Carrera
contou: que estava caminhando em via pública quando viu o acusado vindo de bicicleta em sua direção,
momento em que ele a abordou com a mão por baixo da camisa, dirigiu-lhe xingamentos e ameaças, e exigiu sua bolsa.
Esclareceu que por ser massoterapeuta trabalha com equipamentos de massagem, e que nesse momento carregava esses equipamentos em sua bolsa. Tais equipamentos foram danificados porque o acusado a mandou jogar no chão as coisas que tinham dentro de sua bolsa. O acusado exigiu seu aparelho celular.
O acusado a jogou numa poça de lama e depois foi embora.
Observou que o acusado vestia camiseta e bermuda, e tinha tatuagem. Ao chegar em sua casa, contou os fatos ao seu marido, que já conhecia o acusado como alguém contumaz em roubar mulheres. Assim, a depoente foi com seu marido para a delegacia, ocasião em que se depararam com o acusado em via pública. A depoente o reconheceu imediatamente, sendo que o acusado ainda tentou fugir de bicicleta, mas caiu, e a população o capturou. O acusado estava com seu aparelho celular. Logo em seguida passou uma viatura policial. A depoente reconheceu o acusado na delegacia. Mesmo dentro da delegacia, o acusado a ameaçava e xingava. Recuperou seu aparelho celular. Em razão desse fato, teve prejuízo com a queda de seus aparelhos de ultrassom e elíptico no valor de onze mil reais.

A testemunha SGT PM Paulo Fernando Silveira Leal expôs: que foi acionado via CIOP acerca da ocorrência de um linchamento. Ao chegar no local indicado, o acusado já estava dominado pelo PM Carrera. O PM Carrera estava com o aparelho celular roubado em sua mão. Soube que o acusado agiu numa bicicleta. A vítima chegou a cair em razão a ação do acusado. Logo em seguida a vítima informou os fatos ao seu marido, que saiu no encalço do acusado e conseguiu capturá-lo. A mãe do acusado mencionou que ele era viciado em substância entorpecente. O local em que ocorreu esse roubo era próximo a uma escola.

A testemunha SD PM Washington Damasceno da Silva narrou: que estava em rondas quando observou que havia várias pessoas ao redor do acusado, e a ocorrência envolvia a esposa do SD PM Carrera. Populares que ali estavam disseram aos policiais que o acusado costumava praticar crimes (roubo) contra mulheres e estudantes. A vítima disse que o acusado a empurrou durante a subtração. O acusado morava próximo a um posto de saúde, não muito distante de onde ocorreram os fatos (ID 25763902 - Pág. 3/4, grifos nossos).

O réu em sede de investigação policial confessou os fatos (ID
25763877 - Pág. 9), e e
m
juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

O acusado CARLOS AUGUSTO FARIAS confessou a acusação, e disse que no dia dos fatos sua filha estava doente (com febre).
Por tal motivo, primeiro tentou obter um empréstimo de dinheiro, e como não conseguiu, praticou esse crime. O acusado declarou ser usuário de cocaína e maconha há cinco anos, e em sede policial confessou que comete roubos para sustentar seu vício.
No dia do roubo relativo a esse processo, o acusado colocou a mão por baixo da camisa para simular portar arma, anunciou o roubo, subtraiu o aparelho celular da vítima e foi embora.
Negou ter xingado a vítima no momento do roubo (ID 25763902 - Pág. 4, grifos nossos).

In casu,
comprovada a grave ameaça e violência praticadas como meio para a subtração de coisa alheia, considerando o relato da ofendida de
que fora ameaçada pelo réu que simulou estar portando algum objeto embaixo de sua camisa, restando, portanto, demonstrada a característica da grave ameaça na prática delituosa para a subtração do aparelho celular, se configurando no crime de roubo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
2- A não apreensão da arma e a ausência de realização da prova técnica não impedem o reconhecimento da majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, eis que configurada pela simples utilização daquela na empreitada criminosa, que pode ser atestada por outros meios de prova, dentre eles a testemunhal, como no caso em apreço. 3- Muito embora tenha me manifestado anteriormente em sentido contrário, melhor refletindo acerca da matéria, reposiciono-me, passando a entender pela possibilidade de fixação de custas recursais, as quais se diferem das custas processuais, referentes ao processo em primeira instância. Assim, considerando que as custas recursais devem ser norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância, considerando, ainda, o desprovimento do recurso defensivo, imperiosa a condenação do réu ao pagamento das custas recursais, devendo eventual pedido de suspensão ser dirigida ao Juízo da Execução (TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Des. Rel. Eduardo Machado, publicação: 02/04/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Sem embargo, no que concerne ao pleito de
desclassificação para furto simples com o reconhecimento da modalidade privilegiada prevista no art. 155, §2º do CP,
melhor sorte não assiste a defesa.

No ponto, registro que a vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou com detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, conforme transcrição supra.

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto, porquanto o emprego de grave ameaça e violência na subtração do bem foi comprovado pelo depoimento judicial da vítima, tal como assentado na sentença objurgada:

Restaram demonstradas a grave ameaça e violência praticadas como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, pois empurrou, xingou ameaçou a vítima.
Caraterizado está, pois, o crime de roubo, não cabendo a desclassificação para o crime de furto, como pretendida pela Defesa
(ID 25763902 - Pág. 4, grifos nossos).

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, como ocorreu na espécie, haja vista que o réu, com a grave ameaça ao proceder a gestual colocando a mão por baixo da camisa, demonstrou, por conseguinte, força intimidativa, contando com essa elementar para o êxito da consumação do delito de roubo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial não comporta sustentação oral. Inteligência do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei n.8.906/1994 e do art. 159, IV, do RISTJ.

2. De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021).

3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie.

5. No caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal, o estabelecimento do regime semiaberto, mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito,

evidenciada pela violência empregada e grave ameaça contra pessoa idosa, do sexo feminino, a qual trafegava sozinha em via pública, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024, grifos nossos).

No mais,
devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa
, motivo pelo qual tenho por inviável o acolhimento do pleito em estudo.

Em acréscimo, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada prevista no art. 155, §2º do CP.

Como é cediço, em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoreamento da coisa com ânimo definitivo.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

Explico.

In casu,
não restou confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor da
res furtiva
, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovar o valor do objeto furtado, incumbiria tal ônus a defesa na comprovação de sua alegação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES PATRIMONIAIS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. OFICIAR. 1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes específicos, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e de cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. Havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo cominado em Lei, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 5. A fração a ser aplicada em razão do reconhecimento da tentativa tem como base o iter criminis percorrido pelo agente, devendo se aproximar do mínimo à medida que se aproxima da consumação do ato delitivo. 6. Oficiar (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Todavia, não obstante a ausência de avaliação do item furtado, tem-se o não cumprimento por parte do réu do requisito da primariedade.

Dessa feita, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico ainda que o apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão positiva de antecedentes acostada aos autos detendo vasto histórico criminal (ID
25763878 - Pág. 29/32).

A esse respeito, clarifico que a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e no presente caso, por não ter sido especificado o valor ao menos estimado do bem roubado não sendo possível constatar, de pronto, a inexpressividade do item subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

No ponto, coincidem com a contumácia em crimes, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta que impedem da aplicação do crime de bagatela. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA RES FURTIVA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
A participação do agente não pode ser considerada de menor importância, na medida em que atuou ativamente para a consumação da empreitada delitiva. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada. (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des.
Henrique Abi-Ackel Torres
. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 – grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno, que para a aplicação do instituto em estudo, um dos requisitos, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, é o aferimento do valor da
res furtiva
por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
III - Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido"
(AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022, grifei). IV-
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo" (fl. 511).
V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente primário, restou comprovado durante a instrução processual, em especial pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 789.788/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023, grifos nossos).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o
magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do apelante pela prática do crime de roubo
, motivo pelo qual não acolho os pleitos defensivos.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante negativação da vetorial dos antecedentes, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero essa circunstância neutra;

antecedentes: conforme a respectiva certidão judicial criminal, há contra o acusado uma sentença condenatória relativa ao processo n. 0016701-03.2013.8.14.0006, da 1ª Vara Criminal de Ananindeua por crime de roubo, com trânsito em julgado para o MP em 27/08/2019, por fatos anteriores a este processo - circunstância desfavorável;

sobre a conduta social, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido - motivo pelo qual considero essa circunstância neutra;

quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a

constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime: circunstância neutra; circunstâncias

do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base – circunstância neutra; as consequências do crime:

circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Verificando-se a presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Constata-se a reincidência do acusado, pois consta contra ele uma sentença criminal condenatória relativa ao processo n. 0000468-50.2006.8.14.0401, da 12ª Vara Criminal de Belém, crime de roubo, com trânsito em julgado em setembro de 2013, ou seja, antes esses fatos. Por tal motivo, acrescento à pena encontrada na primeira fase a proporção de 1/6 (um sexto), fincado a pena em 5 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza do crime revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).

Verifico que o acusado permaneceu preso por 5 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, tempo que deverá ser detraído do montante condenatório.

3 – DISPOSITIVO.

Diante dos fundamentos supramencionados, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, de modo que, CONDENO O ACUSADO CARLOS AUGUSTO FARIAS pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CPB, às penas de 5 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

Regime inicial: FECHADO, em razão da reincidência
(ID 25763902 - Pág. 6/7).

In casu,
diferentemente do que pleiteia a defesa, inviável o acolhimento do pleito de fixação da
pena-base no mínimo legal,

porquanto idoneamente baseado no desvalor dos antecedentes do réu, face
a existência de sentença criminal com trânsito em jugado nos autos do Proc. nº
0016701-03.2013.8.14.0006 com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 25763878 - Pág. 29/32)
, utilizando, assim, o
juízo singular, de entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, restando, por conseguinte,
plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o
quantum
de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do
quantum
de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, em atenção à Súmula nº 545 do STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), reconheço a confissão do réu como circunstância atenuante. Presente também a
agravante da reincidência, pois
verifico que o réu é multirreincidente,
face a outra condenação com trânsito em julgado nos autos do Proc. nº
0000468-50.2006.8.14.0401, que utilizo para agravar a reprimenda.

Sobre o tema, resta pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem,
desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. VÍCIO NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA DA PENA.
MULTIRREINCIDÊNCIA (QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS). ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE). POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal (HC n. 626.721/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021 - grifo nosso). 2. Como se sabe, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Consoante se extrai dos autos, o réu, no tocante ao crime de tráfico, teve sua pena-base majorada acima do mínimo legal, por conta dos maus antecedentes, conduta social e personalidade. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentado o aumento em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
3. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço.
Precedentes 4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].
“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Recurso conhecido e provido (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015289-97.2019 .8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024 grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar mesmo patamar anterior de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento ou diminuição de pena, passando a dosá-la definitivamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de
um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime, em que pese a redução da pena, deve ser mantido inicialmente no fechado,
por tratar-se de réu multirreincidente,
ex vi
do artigo 33, §2º, alíneas a e b, do Código Penal. Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pedido de fixação do regime aberto para o início da reprimenda estatal, pois tenho que o regime fechado é o mais recomendável socialmente no caso em tela,
em razão do passado maculado ostentado pelo réu.

Outrossim, escorreita a justificativa da sentença para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em razão do
quantum
da pena, da violência empregada no crime e da multirreincidência constatada, situações que desatendem aos requisitos impostos por lei, restando imperioso acrescentar que o registro de antecedente criminal do sentenciado denota que a substituição não se afigura como suficiente à reprovação dos crimes. Em consonância com o exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIO. 1) Improcede o pleito desclassificatório para os crimes de furto, na forma tentada, e de ameaça, quando o conjunto probatório demonstra que houve a consumação delitiva, com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça posterior, ainda que por curto espaço de tempo, a teor da súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 2) Havendo equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, restando duas como desfavoráveis, necessária a redução da reprimenda basilar, utilizando-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6. 3) Diante da ausência de critérios legais sobre o quantum de aumento da pena pela agravante da reincidência, fica ao livre arbítrio do juiz a exasperação. Todavia a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o aumento, na segunda fase, não pode ultrapassar a fração da causa de aumento da pena, qual seja, de 1/6 (um sexto), até mesmo nos casos de reincidência específica (HC n. 497 .194/SP), embora permita a preponderação da multireincidência sobre uma circunstância atenuante, o que não é a hipótese dos autos.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 4) Vedada a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos, em razão do quantum da pena privativa de liberdade, da violência e grave ameaça empregada no crime e da multirreincidência do condenado, situações que desatendem aos requisitos previstos em lei ( CP, art . 44).
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. 5) Nega-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, quando indicada na resposta penal desfavorável a necessidade da manutenção da restrição ambulatorial para a garantia da ordem pública, principalmente pela gravidade do crime, por ter permanecido o apelante segregado ao longo da instrução processual, bem como pelo constatado risco de reiteração delitiva consubstanciado pela multiplicidade de registros em seus antecedentes criminais do apelante que demonstram desrespeito à lei penal . APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS CORPÓREA E DE MULTA (TJ-GO - Apelação Criminal: 53954512920238090011 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024, grifos nossos).

Noutro giro, inviável também o acolhimento d
o pleito de
dispensa da pena pecuniária
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa após os ajustes necessários, obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém ressaltar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INCABÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da venda de uma porção de maconha para um usuário e posse de outra porção do mesmo entorpecente com o fim de difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário;
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena àquele patamar, razão pela qual o recurso é parcialmente conhecido.

4. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como laudos periciais, bem como pelo depoimento de usuário em sede preliminar, confirmando a prática do tráfico de drogas.

5. A qualificação do réu como mero usuário de entorpecentes é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, estando a versão apresentada no interrogatório isolada nos autos.

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, II, 563, 564, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 25/01/2024; ApCrim 0719745-47.2023.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, publicado no PJe: 23/3/2024 (TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FASE INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de abandono material é considerado um delito omissivo próprio ou puro, ou seja, o agente é punido por não ter realizado uma conduta (ação) que poderia ter feita se quisesse. Dessa forma, comprovado que o apelante de forma livre e consciente, com ânimo de abandono e sem justo motivo, no período de 07 (sete) anos, nunca proveu o sustento de sua filha menor, por intermédio de pagamento mensal de pensão alimentícia fixada em juízo, a manutenção da condenação é à medida que se impõe. 2. A mera alegação de ausência de condições financeiras, desemprego ou a existência de demais filhos, não são suficientes para configurar a justa causa capaz de afastar o abandono material, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de prestar alimentos à filha.
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. O acordo de não persecução penal será ofertado até o limite temporal do oferecimento da denúncia, se ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente o cometimento do crime, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. 5. Verificado no caso, a ocorrência da preclusão e tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase incompatível com a finalidade do instituto, em razão da sentença penal condenatória já ter sido proferida, inviável o oferecimento de não persecução penal. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025